Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709296-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: MARIA DA SILVA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E SEUS ACESSÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende examinar a correção da aplicação da multa cominatória, e seus acessórios, em desfavor da agravante, fixada com o intuito de impor o cumprimento de decisão em favor do utente dos serviços fornecidos por plano de saúde. 2. Constata-se que nos termos do art. 537, § 1o, do CPC não há preclusão da decisão que impõe multa cominatória com o objetivo de impor o cumprimento da ordem judicial. Essa decisão, com efeito, pode ser revogada ou revisada, inclusive para que seja reduzida a quantia previamente estabelecida, ainda que após o trânsito em julgado da sentença que a fixou ou confirmou. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o do CPC, 422, e 884, ambos do Código Civil, sustentando que cumpriu com a obrigação de fazer, determinada em tutela de urgência, sendo indevida a multa cobrada, bem como os encargos sobre ela incidentes, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida; b) enunciado 410 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer; c) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, pugnando pela revisão do valor das astreintes, uma vez que entende ser excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o do CPC, 422, e 884, ambos do Código Civil, e 537, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (cumprimento da liminar e revisão do quantum fixado a título de astreintes) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo especial quanto à alegada afronta ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 080687. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030